Tribunal: TJSP
Processo: 2044320-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fiscalização
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a medida antecipatória – Prolação de sentença – Perda do objeto – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044320-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes IP
FARMÁCIA
DE
MANIPULAÇÃO
LTDA
e
LL
FARMÁCIA
DE
MANIPULAÇÃO LTDA, é agravado COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM
SAÚDE – COVISA/SMS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044320-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2044320-09.2020.8.26.0000 – SÃO PAULO.
AGRAVANTE: IP FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
LTDA E OUTRO
AGRAVADO: COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM
SAÚDE COVISA/SMS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP.
JUÍZO
PROLATOR:
MARIA
GABRIELLA
PAVLÓPOULOS SPAOLONZI.
VOTO No 36.848.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que indeferiu a
medida antecipatória
Prolação de sentença
Perda do
objeto Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão às fls. 415/418 dos autos principais que, em sede de
mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar para o fim de
determinar que a autoridade impetrada se abstenha de aplicar sanções
em decorrência da manipulação, exposição, entrega, manutenção de
estoque gerencial e comercialização por via eletrônica de produtos e
medicamentos manipulados isentos de prescrição médica, sem
necessidade de prescrição.
Requer a antecipação da tutela recursal, e, ao
final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044320-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O
presente
recurso
não
comporta
conhecimento.
Conforme consulta realizada junto ao e-saj,
anoto que houve prolação de sentença às fls. 449/460 dos autos no
1003505-22.2020.8.26.0053.
Diante
disso,
forçoso
reconhecer
o
perecimento do objeto do agravo de instrumento.
Isto posto, não se conhece do recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR